Tribunal: TJSP
Processo: 1012821-84.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais – Sentença de procedência – Requerida que, mesmo diante de denúncias realizadas pela apelada, digital influencer que se utiliza das redes sociais para promover seu trabalho, não suspendeu os perfis falsos apontados, causando constrangimentos muito além do mero dissabor – Mitigação das disposições do artigo 19 do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais – Sentença de procedência – Requerida que, mesmo diante de denúncias realizadas pela apelada, digital influencer que se utiliza das redes sociais para promover seu trabalho, não suspendeu os perfis falsos apontados, causando constrangimentos muito além do mero dissabor – Mitigação das disposições do artigo 19 do Marco Civil da Internet, de rigor - Valor da indenização bem fixada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012821-84.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é apelada AGATHA LIRA
ROMANO TORRES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012821-84.2020.8.26.0562
Apelante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
Apelada: Agatha Lira Romano Torres da Silva
Comarca: Santos
MM. Juiz de 1a Instância: Frederico dos Santos Messias
VOTO No 39733
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Ação de obrigação de fazer
c/c indenização por danos morais
Sentença de
procedência Requerida que, mesmo diante de denúncias
realizadas pela apelada, digital influencer que se utiliza das
redes sociais para promover seu trabalho, não suspendeu
os perfis falsos apontados, causando constrangimentos
muito além do mero dissabor
Mitigação das disposições
do artigo 19 do Marco Civil da Internet, de rigor - Valor da
indenização bem fixada Recurso não provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela ré às fls.
288/304 contra a r. sentença de fls. 278/285, cujo relatório se adota,
que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização
por danos morais para confirmar a tutela antecipada e condenar a
ré na obrigação de fazer consistente na retirada dos perfis indicados
na petição inicial, com as respectivas URLs devidamente
identificadas, tornando-se indisponíveis nas plataformas, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forneça dados de identificação que dispor, sob pena de multa diária
arbitrada no valor de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00.
Condenou a ré, ainda, ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 10.000,00.
2.
Irresignada, insurge-se a apelante, alegando, em síntese,
indevida a indenização por danos morais, posto que foi aplicado
indevidamente o quanto disposto no artigo 19 do Marco Civil da
Internet, que dispõe que os provedores de aplicação da Internet
somente podem ser responsabilizados civilmente em caso de
descumprimento de ordem judicial e não de mera notificação
extrajudicial. Afirma que o provedor não é obrigado a remover
contas em razão de denuncias no aplicativos, mas apenas se não
estiver de acordo com os Termos de Serviços do Facebook.
Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum arbitrado a título
de indenização. Aponta, por fim, que não pode ser condenado aos
ônus da sucumbência, posto que a remoção de contas e
fornecimento de dados sigilosos só podem ser providos após ordem
judicial.
3.
Contrarrazões apresentadas às fls. 309/323.
FUNDAMENTOS.
4.
O presente recurso não merece provimento.
5.
Conforme bem ponderado pelo i. sentenciante, restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incontroverso nos autos a criação dos perfis falsos e o réu somente o
removeu e/ou suspendeu após o ajuizamento da presente ação,
mesmo depois de denúncia da autora disponibilizada em suas
plataformas. Assim, embora o Facebook não responda, a princípio,
pela criação de perfis falsos, fato é que foi negligente no caso
concreto, tornando inócua a ferramenta por si disponibilizada nas
suas plataformas para possibilitar a denúncia das contas pela usuária.
6.
Certo é que, se a ré fornece ferramenta que possibilita a
denúncia para a remoção de perfis nitidamente ofensivos criados em
nome do usuário, não é crível que a autora, digital influencer que se
utiliza das redes sociais para promover seu trabalho, seja compelida a
ajuizar demorada demanda judicial para o fim de compelir a ré a
remover as páginas apontadas de terceiros que vem se passando
pela apelada, prejudicando seu trabalho e ofendendo sua imagem,
além de promover extorsão e ameaças a terceiros e seguidores.
7.
Conforme denota-se dos documentos colacionados à exordial
não há dúvidas de que as páginas apontadas foram criadas em
afronta aos termos de uso da plataforma, não havendo necessidade
de interposição da presente demanda para o fim de remover as
páginas apontadas.
8.
É certo, ainda, que as disposições do Marco Civil da Internet
foram criadas para o fim de facilitar a defesa dos direitos do usuário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos ambientes virtuais, devendo ser mitigadas de forma a priorizar a
solução amigável de conflitos, que deveria ser possibilitada por meio
da ferramenta criada nas plataformas mantidas pela própria apelada
a qual, entretanto, não observa os próprios Termos de Uso em prejuízo
ao usuário, que se vê compelido a ajuizar demanda judicial para ver
cessados os danos que lhe foram causados em razão da insistente
desídia da apelante.
9.
Assim, não restam dúvidas acerca dos graves dissabores
enfrentados pela autora, bem como os constrangimentos que lhe
foram ocasionados, sendo caso de manter a sentença que
estabeleceu a condenação pelos danos morais, cujo valor foi bem
fixado, em respeito aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, cumprindo as funções reparatória, punitiva e
preventiva da indenização, sem ensejar o enriquecimento sem causa.
10.
Por fim, restou hialina a sucumbência experimentada pela
apelante e, em razão do desprovimento do recurso de apelação
cível, majoro os honorários respectivos em favor do patrono da
apelada para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos
termos do artigo 85, §11 do CPC.
11.
Por derradeiro, dou por prequestionados todos os dispositivos
legais mencionados pela apelante e, tendo sido devidamente
motivado o entendimento esposado por esta C. 2a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Privado, eventual acesso às vias especial e extraordinária não restará
prejudicado.
12.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR